Tribunal: TJES
Processo: 5003397-81.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003397-81.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SIRLOE OHNESORGE MORAES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ISS – BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
CONDENAÇÃO DA PARTE
EXEQUENTE
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
INVERSÃO
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A via restrita da exceção de pré-executividade é cabível, apenas, para discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título ou do crédito, tais como a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos.

2. O artigo 1º da Lei Complementar nº 116/2003 estabelece como fato geador do ISS a prestação de serviços realizada dentro dos limites do Município.

3. Caso concreto em que o executado foi inscrito na Dívida Ativa diante de suposto débito de ISS referente aos anos de 2015, 2016 e 2017. Em compensação, o executado logrou êxito em demonstrar que, em 2018, solicitou a baixa de sua inscrição no Município de Vitória retroativa ao ano de 2014.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015)

5. A parte executada deu azo à propositura da demanda judicial, na medida em que deixou de cumprir com a obrigação acessória no momento adequado, pois informou ao fisco a baixa de sua inscrição apenas no ano 2018, ocasionando a indevida cobrança do imposto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003397-81.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: SIRLOE OHNESORGE MORAES

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra a r. sentença constante no ID 6360620, integrada no ID 6360627, que, na “execução fiscal” ajuizada em face de
SIRLOE OHNESORGE MORAES
, acolheu a exceção de pré-executividade por este oposta, declarando nula a CDA que à embasa, julgando extinta a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Ao final, condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o apelante

apresentou suas razões recursais no ID 6360629, nas quais pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que (i) a exceção de pré-executividade não se mostra apta ilidir a presunção de legitimidade dos autos administrativos; (ii) o lançamento de ofício do ISS na modalidade fixa leva em consideração o cadastro do contribuinte perante o fisco; (iii) a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, diante da desatualização cadastral do contribuinte; e (iv) possui isenção ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas no ID 6360632.

Pois bem.

Antes, porém, de analisar as alegações recursais, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
, ora apelante, em face de
SIRLOE OHNESORGE MORAES
, ora apelado, a fim de satisfazer o crédito exequendo representado pela CDA nº 4399/2018, no valor de R$ 2.706,27 (dois mil, setecentos e seis reais e vinte e sete centavos).

Devidamente citado, o apelado apresentou exceção de pré-executividade, na qual, alegou, em apertada síntese, que solicitou, administrativamente, a baixa retroativa da inscrição mobiliária desde o ano de 2014, e que, portanto, a municipalidade não poderia realizar a cobrança do ISSQN referente ao ano de 2015 e posteriores.

Depois de apresentada a impugnação pelo ente municipal, a julgadora singular proferiu decisão em que acolheu a objeção por entender que “
o simples fato de existir cadastro perante a municipalidade não autoriza a realização do lançamento, já que o fato gerador do ISS é a prestação de serviço, e não o cadastro perante a municipalidade
”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que o exequente interpôs o presente recurso.

É cediço que a via restrita da exceção de pré-executividade é cabível, apenas, para discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título ou do crédito, tais como a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos.

Como bem expressou Alexandre Freitas Câmara em sua obra Lições de Direito Processual Civil, Vol. II, 16ª edição, 2008, fl. 391:
"Com a 'exceção de pré-executividade' [...] permite-se ao executado [...] sem necessidade de opor embargos ou impugnação, apresentar alegações em defesa, restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva"
.

Nesse sentido cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO/DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009)
.

2. O col. Tribunal a quo, mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que o alegado excesso de execução, tal como propugnado, não poderia ser analisado em exceção de pré-executividade, pois não é verificável de plano, dependendo de contraditório/dilação probatória. Entendimento em sintonia com a jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ).

3. Derruir a afirmativa de que o caso exige contraditório/dilação probatória, nos moldes ora postulados, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 764.227/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017)

Em sua r. decisão, a Ilustre Magistrada
a quo
entendeu que as matérias aventadas pelo apelado poderiam ser aduzidas em sede exceção de pré-executividade.

O artigo 1º da Lei Complementar nº 116/2003 estabelece como fato geador do ISS a prestação de serviços realizada dentro dos limites do Município. Vejamos:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

No caso dos autos, o apelado foi inscrito na Dívida Ativa diante de suposto débito de ISS referente aos anos de 2015, 2016 e 2017. Em compensação, o executado logrou êxito em demonstrar que, em 2018, solicitou a baixa de sua inscrição no Município de Vitória retroativa ao ano de 2014.

Além do mais, comprovou o recolhimento do ISS fixo perante o Município de Vila Velha referente aos exercícios de 2015 a 2020.

Portanto, agiu com acerto a julgadora singular ao acolher a exceção de pré-executividade pois desnecessária maior dilação probatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TAXA DE LICENÇA, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO (ALVARÁ)
. Exercícios de 2011 a 2014. Município de Taquaritinga.
Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal. Insurgência do exequente. Não cabimento
.
Ausência de elementos mínimos que demonstrem a prestação de serviços no período tributado e, por conseguinte, a ocorrência de fato gerador no período de cobrança
. A não atualização das informações do cadastro municipal, como a baixa da inscrição municipal, é mera obrigação acessória do contribuinte que caracteriza no máximo infração administrativa. Sentença de extinção mantida. Precedentes. Recurso não provido. (TJSP; AC 1000791-16.2015.8.26.0619; Ac. 17129839; Taquaritinga; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti; Julg. 06/09/2023; DJESP 12/09/2023; Pág. 3481)

_________________

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA EFETIVAÇÃO DA BAIXA E DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO
. I.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO COM BASE EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. II. MÉRITO.
COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRIDO NÃO EXERCIA ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA ÉPOCA DA INSCRIÇÃO. REQUERIMENTO DE BAIXA NA INSCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO TRIBUTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE I.I. A Exceção de Pré-Executividade constitui meio de defesa no processo executivo, cujo escopo repercute na arguição de matérias processuais que possam vir a ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, sem a necessidade de dilação probatória. I.II. Dentre as hipóteseS de cabimento da Exceção de Pré-Executividade, estão aquelas em que o Executado embase suas alegações em prova pré-constituída, apta a atestar sua pretensão sem a necessidade de dilação probatória. I.III.
In casu, o Recorrido apresentou a Exceção de Pré-Executividade acompanhada do Protocolo (fl. 25) no qual requereu a baixa de sua inscrição, com o escopo de não haver cobrança de Imposto Sobre Serviço (ISS), por não estar mais trabalhando no Município. I.IV. A prova acostada revelou-se suficiente para demonstrar a pretensão autoral, não havendo que se falar em dilação probatória. A Exceção de Pré-Executividade revela-se como via adequada para tratar da matéria
. I.V. Preliminar rejeitada. II MÉRITO II.I. O fato gerador do Imposto Sobre Serviço é a prestação de serviços ocorrida dentro dos limites territoriais do Município. II.II.
Na espécie, o Recorrido foi inscrito na Dívida Ativa em razão de suposto débito de ISS referente aos anos de 2005 e seguintes (fl. 02/05). Entretanto, certo é que, pela via da Exceção de Pré-Executividade, o mesmo logrou êxito em demonstrar que diligenciou no sentido de retirar sua inscrição no Município, por não mais trabalhar na localidade (Protocolo 5711/2004 - fl. 25). II.III. O acervo documental apresentado indica a inexistência de fato gerador apto a ensejar a cobrança do ISS ao Recorrido, motivo pelo qual não há que se falar em necessidade de reforma do decisum hostilizado, posto que, em casos tais, a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa é medida que se impõe
. II.IV. Recurso conhecido e improvido.(...)

(TJES, Classe: Apelação, 011100039053, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

No que se refere aos ônus sucumbenciais, é cediço que a regra prevista no artigo 85, do Código de Processo Civil encontra sucedâneo no Princípio da Sucumbência, ao preceituar a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários advocatícios.

Todavia, por vezes, a regra não pode ser aplicada indistintamente, havendo a necessidade de serem ponderadas questões processuais que nos levam a observar o princípio da causalidade.

Resulta firme na jurisprudência e na doutrina que quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões sobre a responsabilidade pelas despesas processuais, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior assim discorre:

“Princípio da causalidade.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
(...)”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 222/223)

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

A título exemplificativo, cito os seguintes precedentes da aludida Corte Superior:

(...) 2.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
3. Na hipótese, de acordo com o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido,
a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por perda de objeto, motivo pelo qual não se impõe à agravada os ônus de sucumbência.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)
(grifei)

___________________

(...) 2.
Segundo o princípio da sucumbência, que está intimamente ligado ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais.
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1645771/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 04/12/2017)
(grifei)

___________________

[...]. 4.
Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes. Assim, ainda que tenha sido julgado extinto o processo sem resolução de mérito, em face da perda do interesse processual, cabível a condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais, uma vez que deu causa à propositura da ação.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 679.939/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
(grifei)

Firmada tal baliza, verifica-se, sem maiores dificuldades, que a parte executada deu azo à propositura da demanda judicial, na medida em que deixou de cumprir com a obrigação acessória no momento adequado, pois informou ao fisco a baixa de sua inscrição apenas no ano 2018, ocasionando a indevida cobrança do imposto.

Sendo assim, em razão do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte executada, ora apelada.

A título exemplificativo, cito jurisprudência:

EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS-FIXO) DO ANO DE 2018
. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Situação já reconhecida em autos de embargos de execução fiscal, referentes a outro título executivo. Processo extinto.
Ônus da sucumbência. Princípio da causalidade. Executados que não deram baixa no cadastro municipal. Obrigação acessória. Art. 113 do CTN. Ônus da sucumbência que deve ser suportado pelos executados. Sentença parcialmente reformada
. Recurso provido em parte. (TJPR; AgInstr 0004238-41.2023.8.16.0000; Curitiba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Lauri Caetano da Silva; Julg. 22/05/2023; DJPR 23/05/2023)

________________

EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS-FIXO) DOS ANOS DE 2011 E 2012. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUTÔNOMA. PROCESSO EXTINTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUTADA QUE NÃO DEU BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 113 DO CTN. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA EXECUTADA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O profissional autônomo ou a sociedade organizada cadastrada e que obteve alvará de funcionamento, assumindo a condição de responsável pelo respectivo imposto sobre serviços, tem a obrigação acessória de manter o cadastro atualizado e comunicar qualquer fato impeditivo do exercício da atividade profissional ou empresarial, de modo a impedir a constituição, o lançamento e a exigibilidade do respectivo crédito tributário. 2.
Quando o contribuinte não cumpre a obrigação acessória, deve assumir a responsabilidade pelo pagamento das despesas do processo, na medida em que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal
. (TJPR; ApCiv 0014952-39.2013.8.16.0185; Curitiba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Lauri Caetano da Silva; Julg. 03/04/2023; DJPR 04/04/2023)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE A FIM DE RECONHECER A AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ISS FIXO, CONDENANDO O EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. EXECUTADO QUE NÃO MAIS PRESTAVA SERVIÇO À ÉPOCA DO FATO GERADOR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO APELADO DE COMUNICAR O FISCO MUNICIPAL ACERCA DO ENCERRAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES E DAR BAIXA NO SEU CADASTRO QUE NÃO GERA COBRANÇA DE TRIBUTO, MAS SOMENTE É PASSÍVEL DE PENALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. Extinção da execução que se impõe.
Executado que deu causa à propositura da ação. Cadastr
o
ativo quando do lançamento. Princípio da causalidade. Cabe ao executado/apelado o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
. Sentença parcialmente reformada. Impossibilidade de arbitramento de honorários recursais, ante ao acolhimento parcial da tese recursal. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0003285-22.2014.8.16.0185; Curitiba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti; Julg. 26/05/2022; DJPR 27/05/2022)

Assim, adotando-se o princípio da causalidade, entendo que o édito monocrático que condenou o apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais merece revisão.

Nesse passo, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, já levando em consideração o labor exercido nesta segunda instância.

Diante da inversão dos ônus sucumbenciais, restam prejudicadas as demais teses suscitadas pelo recorrente.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para inverter os ônus sucumbenciais e, via de consequência, condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, já levando em consideração o labor exercido nesta segunda instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.